Tribunal: TJMT
Processo: 0002599-59.2016.8.11.0036
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002599-59.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), DOMINGOS CESAR CASTRO SILVA - CPF: 252.763.871-68 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - GUIRATINGA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA – SUPOSTA OMISSÃO NO ATENDIMENTO DE REQUISIÇÕES DO MINISTÉIRO PÚBLICO PARA INSTRUIR EVENTUAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – REVOGAÇÃO – DECISÃO COLEGIADA NA ESFERA CRIMINAL – CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – APLICAÇÃO DO
§ 4º, art. 21,

da

Lei n. 8.429/92
– RECURSO PROVIDO.

1. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, deve ser aplicada a Lei n° 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.

2. O artigo 11, inc. II, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 11 da Lei n° 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda.

3 -
O § 4º do art. 21 da

Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/21 estabelece que,
a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no
art. 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941
(Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Domingos César Castro Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o Apelante por ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, II da LIA, aplicando-lhe a sanção de pagamento de multa civil no valor de 02 (duas) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente a época dos fatos, a ser revertida em favor do Erário Municipal.

Condenou-o ainda, no pagamento das custas e despesas processuais, e da multa arbitrada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelo descumprimento da medida liminar (fls. 61/62), sob pena de inscrição em dívida ativa, conforme art. 1° e 2° do Provimento 40/2014 CGJ.

Nas razões de recurso, o apelante sustenta a necessidade de instrução probatória, já que o julgamento antecipado da lide acabou por cercear sua defesa e, no mérito propriamente dito, alega a não configuração de ato ímprobo; ressalta que foi absolvido em ação penal instaurada com base no mesmo fato e, por isto, pede o provimento do apelo para absolve-lo dos fatos a ele imputados.

Nas contrarrazões (Id n. 6646471/72), o Ministério Público defende o acerto da sentença recorrida, pedindo seja mantida, com o desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, ressalta a necessidade de cautela para a utilização da lei de improbidade administrativa e, concluindo que os fatos imputados ao apelante não apontam a intencional desobediência ao requisitado, opina pelo provimento do recurso (Id n. 75571539) (embora, certamente por equívoco, constou “desprovimento”).

Considerando as mudanças na Lei de Improbidade Administrativa, foi determinada a intimação das partes para manifestação (Id n. 120892472).

O Ministério Público sustentou que as disposições trazidas pela novel Lei nº 14.230/2021 devem ser afastadas, de modo a se aplicar a redação anterior da Lei nº 8.429/92, em face da irretroatividade (Id n. 124379164). Em contrapartida, o apelante

deixou o prazo transcorrer sem manifestação (Id n. 124022952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor do apelante
Domingos Cesar Castro Silva
, porque este, na qualidade de Secretário Municipal de Cultura, teria deixado de atender ofícios do Ministério Público, que buscava informações para instruir eventual ação civil pública a ser proposta contra a prefeitura municipal de Tesouro.

Além da ação civil pública, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, atribuindo a ele a prática do crime previsto no art. 10, da Lei 7.347/85, que assim dispõe:

Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional —ORTN,
a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis a propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público
.
(destaquei).

Na ação penal o apelante foi absolvido, porquanto, entendeu o magistrado pela atipicidade da conduta, e, ainda, pela inexistência de provas da autoria. Fundamentou o Juízo criminal que:

“[...] Aduz a exordial acusatória que o denunciado DOMINGOS CESAR DE CASTRO E SILVA se recusou a fornecer dados técnicos indispensáveis a propositura de ação civil, após requisitados pelo Ministério Público.

Para isso,
o tipo objetivo consiste em recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis a propositura da ação civil.

Como não houve a resposta por parte do apelado - fato confirmado pelo Parquet na vestibular acusatória,
somente poderia se amoldar a sua conduta ao núcleo recusar, pelo não encaminhamento das informações requisitadas pelo parquet.

Entretanto,
essa recusa não está configurada nos autos.

lsto porque
a requisição ministerial, dirigida diretamente ao seu destinatário, tem que ser por ele comprovadamente recebida.
Não é o caso.
Em nenhum momento, o apelado recebeu pessoalmente as requisições formuladas pelo Ministério Público.

Como bem disse a douta procuradora de justiça em seu parecer, bem como resta comprovado pelos documentos acostados aos autos, todos os ofícios foram encaminhados por e-mail aos endereços
licitacaopmt@out|ook.com
,
valdecirs820@gmai|.com
,
edelmarrioribeiro@hotmail.com
,
abinetepmt@yahoo.com.br
.

Desse modo
, não tendo recebido nenhuma das notificações pessoalmente, nem mesmo em endereço de e-mail vinculado diretamente ao acusado não se pode dizer que tenha dolosamente recusado responder as requisições.

Portanto,
não há como dizer que houve efetivamente recusa por parte do acusado apto a elevar o seu comportamento a categoria de ilícito criminal.

Além disso,
existem outras razoes que Ievam a sustentar a atipicidade da conduta do acusado, não fazendo por incidir o crime
do art. 10 da lei 7.347/85.

Uma delas se refere ao fato de que nas requisições não constam a informação de que os dados requisitados seriam indispensáveis a propositura de ação civil pública. Ao requisitar esses dados deve haver expressa menção a essa circunstância, o que não ocorreu nas requisições dos Oficio (...)
Sem o comprovado conhecimento de tal circunstancia pelo destinatário da requisição não se pode entender presente o crime, embora a obrigatoriedade do atendimento a requisição permaneça
.
(destaquei).

Verifica-se, pois, que, pelo mesmo fato que ensejou a propositura da ação civil pública, o Ministério Público também ofereceu denúncia para ação penal, onde sobreveio a absolvição do aqui apelante, seja porque o juiz entendeu pela não configuração de crime, seja pela inexistência de prova da autoria.

Sendo assim, existem neste feito duas situações de direito a ensejar o provimento do apelo, para dar como improcedentes os pedidos do Ministério Público posto na inicial da ação de improbidade administrativa. Uma das situações está atrelada ao fato de que, para efeito de improbidade administrativa, a conduta do apelante seria de violação aos princípios que regem a Administração Pública (art. 11, da LIA) – que, com alteração da LIA, requer o dolo, além de se tratar de rol taxativo; a outra situação é a de que o apelante foi absolvido por sentença confirmada em decisão colegiada.

Com efeito,
embora os fatos aqui discutidos tenham ocorrido em momento anterior à
entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, que promoveu significativas alterações na Lei n. 8.429/92, me filio ao posicionamento de que
as normas que regem a improbidade administrativa devem retroagir às ações em curso, sempre que mais favoráveis ao réu, especialmente porque
o
§4º do art. 1º da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa estabelece ao sistema da improbidade administrativa o regime jurídico do Direito Administrativo Sancionador.

Nesse aspecto, considerando as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021
apenas as
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
.

Observa-se ainda, que o § 4º do art. 21 da

Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/21 estabelece que,
a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no
art. 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941
(Código de Processo Penal).

No caso dos autos, como dito, a sentença penal, confirmada por meio de decisão colegiada, absolveu o apelante, tanto por atipicidade da conduta, como por falta de provas quanto à autoria, pelos mesmos fatos ora discutidos (APOrd n. 0000691-30.2017.8.11.0036); situação que exclui a responsabilidade por ato de improbidade administrativa em relação a ele, nos termos do § 4º do art. 21 da
Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/21.

Além do que, a inicial da ação civil pública atribui ao apelante a suposta prática de ato ímprobo previsto no art. 11, II, da LIA, contudo,
o referido inciso foi expressamente revogado pela Lei n. 14.230/2021
, razão pela qual não há que se falar na condenação do apelante com base em tal dispositivo, por não mais se enquadrar como ato ímprobo e por tratar de alteração legislativa material mais benéfica.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATOS DE IMPROBIDADE QUE IMPORTAM VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ROL QUE ERA EXEMPLIFICATIVO, MAS, APÓS A NOVA LIA, TORNOU-SE TAXATIVO. ATO CONSTANTE NOS AUTOS QUE NÃO ESTÁ TIPIFICADO. HIPÓTESE SIMILAR À ABOLITIO CRIMINIS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO
. (...) 10.
Portanto, na atualidade, o fato é que, caso o ato havido como apto a ferir princípio da administração pública não esteja expressamente previsto em um dos incisos do art. 11 da Nova LIA, a condenação não se mostra cabível. 11
.
Em outras palavras, por mais que determinado ato - como foi o caso dos autos - seja reprovável do ponto de vista moral e/ou ético, caso ele não reste estampado entre os abarcados no art. 11, tal conduta não se mostra típica para fins de configurar ato de improbidade administrativa. 12.No mais, como é evidente, quando o legislador extirpou o caráter meramente exemplificativo do rol, tornando-o taxativo, pode-se afirmar que criou uma espécie de abolitio criminis em sentido lato. 13.Dessa constatação, chega-se à outra: a legislação - especificamente no que toca à exigência de tipificação entre o ato praticado e os previstos no art. 11 da Nova LIA - deve retroagir para beneficiar o réu, em termos similares ao que ocorre no campo penal. 14
.Feitas essas digressões e alçando os olhos ao caso em concreto, verificamos que, embora o esquema antevisto de falsidade de atestado médico com a finalidade de não participar da audiência judicial seja, de fato, reprovável, ele não consta no rol - hoje, repita-se, taxativo - de atos de improbidade que ferem princípios da administração pública. 15.Recurso improvido.

(TRF-5 - Ap: 08003544820144058205, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, 2ª TURMA). (
Destaquei)

Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica aos processos administrativos sancionadores, vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. (...)

III –
Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n° 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.
Precedente.

IV – Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da Sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais (...)

VI – Recurso em Mandado de Segurança Parcialmente provido”.
”
(STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Min. Helena Costa, 1ª Turma, DJ de 20/02/2018). (destaquei)

Desse modo, as mudanças mais benéficas da nova lei retroagem em benefício de agentes públicos ou terceiros cujas demandas tenham sido distribuídas com base na redação anterior da Lei de Improbidade Administrativa.

Assim, seja por reconhecer a retroatividade da lei, cuja revogação do inciso II do art. 11 beneficia o apelante, seja por aplicação do
§ 4º do art. 21 da
Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/21,
que exclui a responsabilidade por ato de improbidade administrativa por já terem os mesmos fatos sido julgados na esfera criminal, com a absolvição do apelante,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para julgar improcedentes os pedidos postos na inicial da ação de improbidade administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022